Tribunal: TJES
Processo: 5007241-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.
PRECEDENTE.
COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. PRECEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
jurisprudência
deste Tribunal,
alinhando-se à orientação das
Cortes Superiores,
se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio

Precedente do STJ.

2.
Não padece de ilegalidade
a decisão
que deixa de conhecer de
habeas corpus
, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução, pendente de julgamento.
Precedente do STJ.

3.
Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007241-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

VOTO

Trata-se de
agravo interno em
h
abeas

c
orpus
interposto por
BRUNO DIAS DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática Id. 8598211, que não conheceu pleito de indulto coletivo de pena, ante a impropriedade da via eleita.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que o agravante sofreu amputação dos dedos indicador e médio, durante a execução da pena lhe imposta, e, por tal razão, a defesa postulou indulto, na forma do que preveem os arts. 2º, inc. XI, alínea ‘a’, e 6º, ambos do Decreto Presidencial 11.846/2023
1
.

Consta que o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução
(mov. 363.1, da GEC 2000422-85.2019.8.08.0030),

e, ato contínuo, a defesa impetrou a presente ação, argumentando que o indulto é causa extintiva de punibilidade, e, por ser matéria de ordem pública, deve ser apreciado na via do
habeas corpus
(Id.
8673223
).

Contudo, como já mencionado, a jurisprudência deste Tribunal, alinhando-se à orientação das Cortes Superiores, se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio
2
.

E na hipótese, o impetrante já fez o uso do meio cabível para impugnar o ato combatido, tendo interposto agravo em execução penal contra a mesma decisão do Juízo da Execução, consoante se extrai de consulta ao sistema SEEU
(
mov.
379.1)
3
.

Nesse contexto, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, que justifique a admissão do
habeas corpus.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 8702931),
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao
AGRAVO,
mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...)
XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa:
a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; (...)
Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

2
STJ:
AgInt no HC: 650431 PR 2021/0068425-1,
Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA
,
T1,

Julg.: 21/3/2022
,
DJe: 30/3/2022.

3
STJ.
AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.